Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-40.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002549-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELIO SOARES DE NOVAIS - CPF: 827.293.361-68 (APELANTE), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidou a propriedade de veículo Volkswagen Amarok no patrimônio da credora fiduciária e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Juízo de origem reconheceu a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com base no Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, e afastou a alegação de abusividade dos encargos do período de normalidade.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, em razão de aplicação automática do Tema n. 1.132 do STJ sem realização do
distinguishing
exigido pelas circunstâncias do caso;
(ii)
subsidiariamente, reforma da sentença para reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial enviada a endereço incompleto por falha imputável à credora, descaracterizando a mora; e
(iii)
descaracterização do inadimplemento em razão de supostas abusividades praticadas durante o período de normalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal;
(ii)
aferir se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação, em razão da aplicação do Tema n. 1.132 do STJ sem exame da distinção fática alegada;
(iii)
determinar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato constitui prova válida da mora, na hipótese de devolução da correspondência com indicação de endereço insuficiente; e
(iv)
verificar se a alegada abusividade dos encargos do período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões de apelação impugnam aspectos específicos da sentença – no caso, a aplicação irrestrita do Tema n. 1.132 do STJ sem distinção fática e a ausência de exame da tese revisional –, estabelecendo diálogo argumentativo com os fundamentos que a sustentam. A eventual coincidência entre o conteúdo da apelação e o da contestação não configura, por si só, ofensa à dialeticidade.

5. A sentença não padece de nulidade por deficiência de fundamentação. O Juízo de origem examinou a notificação juntada aos autos, verificou que o endereço nela indicado coincide com o registrado no instrumento contratual e concluiu, a partir dessas premissas fáticas, que a hipótese se amolda ao suporte fático do Tema n. 1.132 do STJ. O inconformismo com o resultado não se confunde com omissão ou deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

6. A comprovação da mora é pressuposto inafastável da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora constitui-se
ex re
, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento; o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 exige apenas que esse inadimplemento seja comprovado por notificação extrajudicial.

7. O Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça fixou que é suficiente, para comprovação da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. A responsabilidade pela manutenção de dados cadastrais corretos recai sobre o devedor, que indicou o endereço na ocasião da contratação; o eventual não recebimento, qualquer que seja o motivo da devolução, não pode ser oposto ao credor que procedeu com regularidade.

8. O
distinguishing
pretendido pelo apelante não encontra suporte fático. O argumento de que a credora teria suprimido o campo “quadra” da notificação, impossibilitando a entrega, não se sustenta diante da constatação de que o contrato não continha esse dado, de modo que a notificação reproduziu integralmente as informações cadastrais fornecidas pelo próprio devedor.

9. O reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual pressupõe demonstração concreta da abusividade, não bastando a arguição genérica, conforme o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, nos termos da Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 2º, § 2º; CDC - art. 51, § 1º; CPC - art. 85, § 11, art. 98, § 3º, art. 489, § 1º, IV, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 72, Súmula n. 381, Súmula n. 382, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 972, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.132, AgRg no AREsp n. 385.511/RS, REsp n. 2.205.481/MA, AREsp n. 3.036.289/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido
HÉLIO SOARES DE NOVAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n. 1002549-40.2024.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial.

Na
origem
, o Banco Toyota do Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, alegando inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. O veículo objeto da garantia é da marca Volkswagen, modelo Amarok CD2.0 16V/S CD2.0 16V T, ano de fabricação/modelo 2018/2018, chassi WV1DD42H4JA036128, cor prata, placa QCZ9J34, Renavam 1154108071.

O contrato, identificado pela Cédula de Crédito Bancário n. 2430579/22, previa valor total de R$ 128.323,20 (cento e vinte e oito mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos), a ser pago em 48 parcelas com término em 1º/novembro/2026.

Segundo a inicial, o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, e o valor da dívida atualizado em 18/janeiro/2024 correspondia a R$ 79.358,80 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), referente às parcelas vencidas e vincendas, incluindo honorários advocatícios. A instituição financeira constituiu a mora por meio de notificação extrajudicial via carta registrada com aviso de recebimento e requereu a busca e apreensão do veículo, com posterior consolidação da propriedade.

A liminar foi deferida e o veículo foi efetivamente apreendido em 31/maio/2024, conforme auto de busca e apreensão.

O réu apresentou
contestação
arguindo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a conexão com ação revisional em curso (PJE 1024641-12.2024.8.11.0002). No mérito, sustentou a ausência de mora em razão da existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, a má-fé do autor ao postular a busca e apreensão enquanto o requerido buscava solução administrativa, e a ausência de comprovação de notificação extrajudicial eficaz, uma vez que o aviso de recebimento foi devolvido com a informação “endereço insuficiente”.

Alegou que o endereço utilizado para envio da correspondência estava incompleto, faltando a designação da quadra, o que inviabilizou a entrega. Requereu tutela de urgência para manutenção da posse do bem até o julgamento da ação revisional e a vedação à negativação do nome.

O Banco Toyota apresentou
impugnação à contestação
, arguindo sua intempestividade e refutando as teses defensivas. Sustentou a validade da constituição em mora com base no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de conexão entre as ações e a regularidade do contrato firmado. Defendeu a aplicação dos efeitos da revelia e pugnou pela procedência da ação.

A sentença
julgou procedente
o pedido principal, consolidando a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem em favor do autor. O magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerido, mas rejeitou a preliminar de conexão, aplicando a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à constituição da mora, reconheceu sua validade com base no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, consignando que o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente, dispensando-se a prova do recebimento.

O Juízo analisou os pedidos revisionais formulados na contestação, mas não identificou abusividades contratuais que pudessem descaracterizar a mora, observando que a taxa de juros aplicada (1,96% ao mês e 26,30% ao ano) não destoa significativamente da média de mercado. Indeferiu o pedido de tutela de urgência e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação deficiente, alegando violação ao artigo 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que a decisão aplicou de forma automática o Tema Repetitivo 1.132 do STJ sem enfrentar a distinção fática do caso concreto, pois a notificação foi enviada com endereço incompleto por falha exclusiva do credor, que suprimiu elemento essencial (quadra), tornando materialmente impossível a entrega da correspondência.

Sustenta a inaplicabilidade do referido tema repetitivo ao caso, pois não se trata de devolução por ausência do destinatário ou mudança de endereço, mas de erro imputável ao próprio credor fiduciário.

No mérito, defende a descaracterização da mora em razão de encargos abusivos no período de normalidade contratual, tese que não teria sido adequadamente enfrentada pela sentença.

Pleiteia, ao final, a declaração de nulidade da sentença para novo julgamento ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecer a inexistência de mora validamente constituída e julgar improcedente a ação.

Em
contrarrazões
, o Banco Toyota do Brasil S.A. sustenta, preliminarmente, a ausência de pressuposto de regularidade formal do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade, pois o apelante teria se limitado a repetir os argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defende a inexistência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, argumentando que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes. Sustenta a correta aplicação do Tema 1.132 do STJ e a regular constituição da mora, pois restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a alegação de inconsistência no endereço.

Argumenta que a notificação foi enviada para o exato endereço fornecido pelo próprio requerido no contrato, e que eventual informação incorreta configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva. Refuta a existência de encargos abusivos no período de normalidade, consignando que a taxa pactuada não destoa da média de mercado e que não houve impugnação específica das cláusulas contratuais.

Pugna pelo desprovimento da apelação e pela manutenção integral da sentença, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Hélio Soares de Novais contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A., consolidou a propriedade do veículo Volkswagen Amarok, placa QCZ9J34, no patrimônio da credora fiduciária e condenou o apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O cerne recursal reside em quatro ordens de questões. No plano processual, o apelado suscita, em caráter preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões de apelação reproduzem integralmente os argumentos da contestação sem impugnar os fundamentos da sentença. O apelante, por sua vez, postula a declaração de nulidade do julgado por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem aplicou o Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça sem realizar a distinção fática imposta pelas circunstâncias do caso.

No plano material, discutem-se a validade da notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora – que teria sido enviada a endereço incompleto por falha imputada à própria credora – e a eventual descaracterização do inadimplemento em razão de supostas abusividades praticadas durante o período de normalidade contratual.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINARES

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado suscitou, nas contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustenta que o apelante se limitou a reproduzir os argumentos deduzidos em sede de contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos adotados na sentença.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos de fato e de direito pelos quais postula a reforma da decisão impugnada, estabelecendo diálogo argumentativo com as razões que a sustentam. O que a norma veda é a apresentação de razões genéricas, abstratas ou inteiramente desconectadas da
ratio decidendi
da sentença recorrida – em outras palavras, o recurso que nada diz sobre a decisão que pretende reformar.

No caso concreto, o apelante impugna dois aspectos específicos da sentença: a aplicação irrestrita do Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça sem análise da distinção fática que alega existir e a ausência de exame da tese revisional deduzida na contestação. Esses argumentos guardam relação direta com os fundamentos adotados no julgado, evidenciando que o recorrente identificou as razões de decidir e construiu, em torno delas, sua impugnação recursal.

A eventual coincidência entre o conteúdo da apelação e o da peça defensiva anterior não configura, por si só, ofensa à dialeticidade. Exigir que o recorrente abandone os argumentos que sustentou ao longo de todo o processo e apresente argumentos inéditos seria confundir dialeticidade com novidade argumentativa, distinção que o ordenamento não contempla.

Rejeito a preliminar.

NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação. Argumenta que o Juízo de origem invocou o Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça sem realizar a distinção fática que seria necessária, haja vista que a notificação teria sido endereçada a local incompleto em razão de supressão, pela própria credora, do campo “quadra” do endereço. Invoca, para tanto, o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O dispositivo mencionado tem alcance preciso: proíbe que o julgador aplique precedente ou súmula sem identificar os fundamentos determinantes que o tornam aplicável ao caso concreto e sem demonstrar que as condições fáticas guardam correspondência com aquelas que embasaram o entendimento. A proibição visa evitar que a simples menção a um número de tema ou súmula substitua a fundamentação analítica, tornando a decisão incognoscível em sua lógica interna.

Ocorre que a sentença recorrida não incorreu nesse vício. O Juízo de origem examinou a notificação juntada aos autos, constatou que o endereço nela indicado coincide com o registrado no instrumento contratual firmado pelas partes e concluiu, a partir dessas premissas fáticas, que a hipótese se amolda ao suporte fático do Tema n. 1.132. O raciocínio é coerente, linear e perceptível na leitura do julgado.

A tese de nulidade pressupõe que a sentença haja ignorado argumento capaz de infirmar sua conclusão. Para que isso ocorresse, seria necessário que a premissa central do apelante – existência de campo “quadra” preenchido no contrato e omitido na notificação – encontrasse amparo nas provas dos autos. Confirmado que o contrato não continha esse dado, não havia distinção fática a realizar, e a sentença não era obrigada a apreciar hipótese contrafactual.

O inconformismo com o resultado não se confunde com omissão ou deficiência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA

A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária tem, como pressuposto processual inafastável, a comprovação da mora do devedor fiduciante. A Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça consagra esse entendimento ao estabelecer que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nos contratos de alienação fiduciária, a mora se constitui
ex re
, decorrendo do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de interpelação formal adicional. O inadimplemento é, por si só, suficiente para caracterizar o atraso; o que o Decreto-Lei n. 911/1969 exige, em seu artigo 2º, § 2º, para fins da ação de busca e apreensão, é que esse inadimplemento seja comprovado por meio de notificação extrajudicial (AgRg no AREsp n. 385.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/02/2014).

A definição do que constitui notificação extrajudicial válida para esse fim foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, que fixou a seguinte tese vinculante: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

A premissa fundamental do precedente é objetiva: a responsabilidade pela manutenção de dados cadastrais corretos recai sobre o próprio devedor, que indicou o endereço no momento da contratação. Se a correspondência foi enviada ao endereço constante no instrumento, o credor cumpriu seu ônus legal. O eventual não recebimento – qualquer que seja o motivo da devolução pelos Correios – não pode ser oposto ao credor que procedeu com regularidade.

A jurisprudência posterior ao julgamento do Tema n. 1.132 apenas reforçou esse entendimento para hipóteses específicas de devolução. Em 16/outubro/2025, no julgamento do REsp n. 2.205.481/MA, a Ministra Nancy Andrighi decidiu que o tema deve ser aplicado quando a notificação retorna com o código “não procurado”, pois a correspondência foi enviada ao endereço previsto no contrato, ainda que o destinatário não a haja retirado na repartição dos Correios. Em 24/novembro/2025, no julgamento do AREsp n. 3.036.289/MT, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva reafirmou que basta o envio da notificação para o endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento.

Verificado nos autos que o endereço da notificação reproduz fielmente o que consta no contrato de financiamento, afasta-se o
distinguishing
pretendido pelo apelante. O argumento de que a credora teria suprimido o campo “quadra”, impossibilitando a entrega, não encontra suporte fático: o contrato não continha esse dado, de modo que a notificação reproduziu integralmente as informações cadastrais fornecidas pelo próprio devedor na ocasião da contratação.

A mora está regularmente comprovada e os pressupostos da ação de busca e apreensão encontram-se satisfeitos. A sentença deve ser mantida nesse ponto.

ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o reconhecimento de abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. Essa premissa encontra assento no Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual – juros remuneratórios e capitalização – descaracteriza a mora.

A incidência desse entendimento, contudo, pressupõe que a abusividade seja concretamente demonstrada. Nesse sentido, o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao assentar que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente se justifica em situações excepcionais, desde que a abusividade – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor – seja cabalmente demonstrada ante às peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, o apelante não identificou, nas razões recursais, cláusula contratual específica que reputasse abusiva, tampouco produziu prova que permitisse aferir discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

A taxa de juros remuneratórios de 1,96% (um inteiro e noventa e seis centésimos por cento) ao mês, equivalente a 26,30% (vinte e seis inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, não revela, por si só, abusividade, notadamente diante da orientação da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade por si mesma.

Acrescente-se que, a teor do Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. A arguição genérica de irregularidade, desacompanhada de demonstração técnica e específica, não autoriza a revisão pretendida pelo apelante.

Convém registrar, por fim, que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas, conforme a Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça. A revisão contratual depende de pedido expresso e devidamente fundamentado, o que não se verifica no caso concreto.

A tese de descaracterização da mora não prospera.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
HÉLIO SOARES DE NOVAIS
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma, em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026